Tribunal: TJES
Processo: 5008002-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008002-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAOLA FARINA e outros
COATOR: 1ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de WESLEY CABRAL DE FREITAS contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base em diversas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena por suposto bis in idem, valoração de elementares do tipo penal e afronta à Súmula 444 do STJ, requerendo a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base em fundamentos considerados pela defesa como indevidos, configura ilegalidade flagrante apta a ser corrigida pela via do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Habeas Corpus não comporta reexame aprofundado da dosimetria da pena, por demandar análise do conjunto fático-probatório e valoração subjetiva de elementos que extrapolam os limites da via estreita do remédio heroico.

4.
A sentença penal condenatória fundamentou de forma expressa a exasperação da pena-base em seis circunstâncias judiciais, com destaque para a gravidade concreta do delito, o comportamento do réu e seus antecedentes, não se verificando ausência de motivação ou ilegalidade flagrante.

5.
A impetração não apresentou fato novo ou nulidade insanável, limitando-se a rediscutir matéria já apreciada em sede de apelação criminal, o que evidencia a inadequação da via eleita.

6.
Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a análise da dosimetria da pena exige reexame de provas e juízo valorativo, não admitido no âmbito do Habeas Corpus, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se configurou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A dosimetria da pena não pode ser revista em sede de Habeas Corpus, salvo quando constatada flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea.

2. A valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devidamente fundamentada na sentença, não configura, por si só, constrangimento ilegal.

3. A via do Habeas Corpus não se presta à rediscussão de matéria já apreciada em apelação criminal, quando ausente fato novo ou nulidade insanável.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CPP, arts. 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 952.702/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.2.2025, DJEN 17.2.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008002-98.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: PAOLA FARINA
PACIENTE: WESLEY CABRAL DE FREITAS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WESLEY CABRAL DE FREITAS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, que ao prolatar a sentença condenatória, o juízo a quo, nos autos da Ação Penal nº 0001596-75.2024.8.08, fixou a pena-base acima do mínimo legal, majorando-a a partir da valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Alega, ainda, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente da exasperação da pena-base, aduzindo que: (i) certos fundamentos utilizados seriam elementares do tipo penal ou valorados indevidamente e (ii) teria havido
bis in idem
e violação à Súmula 444 do STJ.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão da medida liminar a fim de que seja minorada da pena-base para o mínimo legal ou a sua redução.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Contudo, no presente caso, o objeto da impetração diz respeito à individualização da pena, com base em elementos do art. 59 do CP, sem qualquer apontamento de ilegalidade flagrante ou manifesta nulidade absoluta. Trata-se, portanto, de discussão típica de recurso ordinário, já apreciada em Apelação.

Sobre o tema, trago à colação recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECRETO CONDENATÓRIO QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 2017. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

7. A análise da dosimetria da pena envolve reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.

[...]

IV. DISPOSITIVO

9.Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 952.702/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

No caso dos autos, o magistrado sentenciante fundamentou expressamente a exasperação da pena-base em seis circunstâncias judiciais, bem como, apontando elementos relacionados à gravidade concreta do delito, ao comportamento do réu e a seus antecedentes.

Não se vislumbra, qualquer ilegalidade flagrante ou ausência total de motivação que justifique o conhecimento do Habeas Corpus fora das hipóteses excepcionais.

Ademais, a impetração ataca elementos já submetidos à análise da instância revisora em Apelação Criminal. Não há demonstração de fato novo superveniente ou nulidade insanável. Trata-se, apenas de rediscussão da dosimetria em via inadequada.

Salienta-se, ainda, que a análise exauriente da individualização da pena demanda dilação probatória ou revisão valorativa de elementos que não podem ser reexaminados pela via estreita de
Habeas Corpus
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)